Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702044-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SERGIO MATIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SERGIO MATIAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0773168-37.2024.8.07.0016, ação de Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a suspensão dos descontos em folha realizados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Esclarece que em 2016 o agravante foi diagnosticado com uma cardiopatia grave, tendo sido submetido à realização de uma cirurgia para colocação de Stents, faz uso de medicamento de forma contínua, necessitando de acompanhamento regular cardiológico. No ano de 2021 o agravante se aposentou e passou a receber seus proventos de aposentadoria com o desconto compulsório a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Esclarece que a Lei 7.713/1988 em seu art. 6o apresentou hipóteses de isenção tributária, especificamente em relação ao Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos obtidos por pessoa física. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV ? os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, CARDIOPATIA GRAVE, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Consultando os autos originais verifico as condições do agravante e defiro os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante juntou ao presente feito vários exames cardiológicos, mas como descrito na decisão ora agravada, em nenhum está relatado que o problema do agravante se trata de Cardiopatia Grave. A apresentação do contraditório é medida que impõe, pois, a parte agravante não conseguiu demonstrar os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, entendo que a decisão deve ser mantida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito